Tribunal: TJDFT
Processo: 0003532-87.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DÚVIDAS SUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da insegurança da vítima no que se refere ao reconhecimento e as condutas praticadas pelos réus, deixou expressamente consignado o Juiz do Conhecimento que não estava a afirmar a inocência dos réus, mas, somente a escassez das provas para uma condenação. Nestas circunstâncias os réus devem ser beneficiados com a absolvição segundo o princípio do in dubio pro reo.

2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Maioria.